Tribunal: STF
Processo: ARE 1588163
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB, assim ementado:

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE SERVIDOR E MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. - Cabe a Justiça Comum Estadual julgar demandas envolvendo relação jurídica entre servidor público e município, ainda que os recursos questionados sejam oriundos de transferência da União. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO ART. 10 DO CPC. DOCUMENTO PÚBLICO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. - Não merecem prosperar as preliminares de violação ao art. 10 do CPC, e aos princípios do contraditório e ampla defesa, quando desprovidas de fundamentos. A ausência de intimação sobre a juntada da Nota Técnica n.º 02/2022 – GTI FUNDEF/FUNDEB – 1.ª CCR/MPF, e ter a sentença se utilizado de fundamento trazido por referido documento, por si só não é capaz de gerar nulidade do julgado. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RATEIO DOS VALORES RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA DO FUNDEB AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. VERBA RECEBIDA POR PRECATÓRIO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINAÇÃO DE PELO MENOS 60% DOS RECURSOS TOTAIS PARA APLICAÇÃO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVINCULAÇÃO E CONSEQUENTE DESTINAÇÃO PARA PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO. JULGAMENTO DA ADPF N.º 528/DF PELO STF. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. - “Não obstante o STF tenha reconhecido, no julgamento da ADPF 528 a vinculação da verba recebida via precatório à área da educação, concluiu não ser possível estipular a subvinculação de parte desse montante aos profissionais do magistério.” - (...) - Considerando-se que o crédito oriundo do precatório discutido nos autos é anterior ao advento da inovação normativa trazida pela lei n.º14.057/2020, não pode ser por ela alcançado.” (RO e AC 0803679-03.2021.8.15.0371, Rel: Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, D.J: 03/04/2023) (doc. 26, pp. 1-2 – grifei).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, da EC n. 114/2021 (doc. 40).

Bem examinados os autos, decido.

A pretensão recursal merece prosperar.

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o decidido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.573.948, da relatoria do Ministro Flávio Dino, DJe 3/12/2025, no sentido de que a Emenda Constitucional n. 114/2021 e a Lei Federal n. 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:

Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Precatórios do FUNDEF. Aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022. Destinação de 60% das verbas aos profissionais do magistério. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 disciplinaram a aplicação das verbas do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório e não incorporável, afastando o risco fiscal e orçamentário assegurando o direito ao rateio. O argumento do Município de que a ADPF 528 proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional. Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. IV. Dispositivo e tese 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido (grifos nossos e no original).

Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.580.285, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/12/2025; ARE 1.562.574, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11/9/2025.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a aplicação retroativa da EC 114/2021, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, determinar que o Tribunal de origem proceda ao novo julgamento da causa, aplicando, se for o caso, os dispositivos da referida emenda constitucional. 

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator